Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704773-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO AMARAL DO NASCIMENTO PACIENTE: ALI AKIL BRUNO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALI AKIL BRUNO PEREIRA DA SILVA, contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, configurado pela decisão de recebimento da denúncia, nos autos da ação penal no 0706022-49.2019.8.07.0017, em que o paciente figura como réu, acusado da tipificação prevista no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, na forma tentada - download – p. 1200-1202). Alega o impetrante que o paciente foi denunciado com mais dois outros acusados, Wiliam Peres Rodrigues e Rafael Duarte de Brito, pela tipificação acima, e o motivo do crime seria a guerra de grupos rivais pela disputa territorial pelo controle de tráfico de drogas, sendo que a peça inaugural foi recebida em 13/12/2019 e o paciente foi citado em 10/01/2020. Afirma que o inquérito policial no 039 foi instaurado no ano de 2014, em razão dos fatos praticados em 28/12/2013 e os autos foram arquivados pela ausência de provas suficientes quanto à autoria, com trânsito em julgado em 24/07/2016. Posteriormente, o Ministério Público requereu o desarquivamento do referido inquérito policial, pois o réu Wiliam foi apontado em nova investigação policial como uma das lideranças da Organização Criminosa denominada “Comboio do Cão” (IP 098/2018), havendo indícios de que a tentativa de homicídio teria sido praticada no âmbito da facção, sendo que o Juiz processante deferiu o pedido e registrou que não havia elementos a indicar o paciente como integrante da referida organização criminosa, mas havia em relação ao crime de homicídio tentado. Após, o Juízo recebeu a denúncia e determinou a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual foi marcada para 09/03/2020. Informou, ainda, que, na mesma decisão, o Magistrado indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente, porque reconheceu que ele não se envolveu em outras investigações penais ou ações penais, tudo a indicar que não pratica o crime de forma associada, organizada e contínua. Sustenta que as investigações em nada alteram o contexto fático-probatório inicialmente imputado ao paciente e a reabertura da persecução penal afronta o instituto da coisa julgada formal, uma vez que não houve provas novas, em violação à Súmula no 524 do Supremo Tribunal Federal. Reitera que os autos foram desarquivados em razão da notícia de novas informações colhidas no IP 098/2018, mas não indica relação do paciente com qualquer dos suspeitos da referida organização criminosa e não traz elementos capazes de elucidar o crime da denúncia, em que é imputada a participação do paciente. Assim, tendo em vista a formação de coisa julgada formal resultante da promoção de arquivamento do Inquérito Policial no 139/2014 da 29a DP, é imperioso o reconhecimento de exceção de coisa julgada e consequente trancamento da ação penal. Requer o deferimento da liminar para que seja determinada a suspensão da audiência da audiência de instrução e julgamento no Processo no 0706022-49.2019.8.07.0017, marcada para 09/03/2020, bem como determinado o trancamento da ação penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/03/2020, bem como o trancamento da ação penal, em razão do reconhecimento da coisa julgada formal no Processo no 0706022-49.2019.8.07.0017. No mérito, pretende a confirmação da liminar com a concessão da ordem. Inicialmente, cumpre esclarecer que o trancamento da ação penal, via habeas corpus, somente é permitido em casos excepcionais, “justamente para não ocorrer um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do Ofendido” (Código de Processo Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, 10a ed. rev. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 763). Ademais, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria. Verifica-se, inicialmente, que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, consoante informado pelo impetrante, razão pela qual a audiência de instrução prevista para o dia 09/03/2020 não determina urgência na apreciação do habeas corpus. Assim, não tem razão de ser a determinação de suspensão da audiência por meio de pedido liminar. Feita essa anotação, registro que, consoante consta dos autos, o paciente foi denunciado nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, na forma tentada), com mais dois outros réus. Segundo a denúncia, como segundo fato, no dia 08/02/2014, por volta das 20h30min, na QS 06, Conjunto 05, Riacho Fundo I, o paciente e os réus Wiliam Peres Rodrigues e Rafael Duarte de Brito, tentaram matar Cristiano Lopes Bonfim, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões descritas no laudo pericial, que somente não lhe ocasionaram a morte por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. O crime foi praticado por motivo torpe, decorrente da guerra de gangues de grupos rivais e a disputa territorial pelo controle de tráfico de drogas, e ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida quando estava em via pública por, pelo menos, três atiradores em superioridade numérica e de armas. A peça inaugural originou-se dos inquéritos policiais no 039/2014 e 139/2014, ambos da 29a DP, e também imputa a dois réus diversos do paciente outra tentativa de homicídio contra a mesma vítima em data anterior - 28/12/2013 – primeiro fato. Verifica-se que o arquivamento do inquérito policial no 039/2014 (Processo no 2014.13.1.001351-5), em que o paciente não consta como indiciado, foi feita por ausência de justa causa para a ação penal consoante promoção do Ministério Público (download - p. 456-464), acolhida pela Magistrada em 13/06/2016, porque o acervo probatório colhido até aquele momento não autorizava o oferecimento da peça acusatória, e o referente ao inquérito policial no 139/2014, do qual o paciente consta como indiciado (Processo no 2014.13.1.002433-4), foi feito pelo Magistrado em 16/02/2016, com fundamento no art. 395, incisos II e III do CPP, ou seja, falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e ausência de justa causa para ação penal, porque “A própria autoria trazida pelo ofendido foi por demais genérica quanto aos três suspeitos, sem maior respaldo probatório. Ademais, o agente de polícia atestou que o ofendido recusou-se a fornecer maiores informações sobre a dinâmica do ocorrido, dificultando o prosseguimento das investigações” (download – p. 750-751). Posteriormente, o Ministério Público pediu o desarquivamento dos autos (2014.13.1.002433-4), uma vez que, no âmbito de outro inquérito, o IP no 098/2018, apurou-se que Wiliam Peres Rodrigues (vulgo “Wilinha”) é uma das lideranças da Organização Criminosa “Comboio do Cão” e indivíduo de alta periculosidade, havendo indícios de que o crime contra a vítima Cristiano foi praticado no âmbito desta facção, razão pela qual indispensável a reavaliação do conjunto probatório, diante dos novos elementos de prova (download – p. 757), o que foi acolhido pelo Magistrado, em 27/08/2019, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Penal, ocasião na qual registrou que as novas informações “justificam o desarquivamento destes autos para o prosseguimento das investigações, com o objetivo de elucidar a autoria e materialidade das condutas narradas nos autos“ (download – p. 759). Após, em 10/12/2019, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra o paciente, Wiliam e Rafael pelo segundo fato e contra Wiliam e Rafael pelo primeiro fato, e, em nova promoção datada de 11/12/2019 (download – p. 765-766), assim se manifestou, em relação ao paciente: Quanto à vinculação de ALI AKIL BRUNO PEREIRA DA SULVA, vulgo “BATATÃO”, com os integrantes da Organização Criminosa Comboio do Cão, ressalte-se o Relatório de Análise de Vínculos de fls. 390/403 do IP 039/2014 – 29a DP, que apontam os relacionamentos entre as partes conflitantes na guerra de gangues que motivou ambas as tentativas de homicídio”. Concluiu que, por ora, não havia elementos suficientes para a imputação penal do paciente Ali Akil na estrutura atual da organização criminosa, “embora laços estreitos possam ser evidenciados pela coautoria em tentativa de homicídio típica de disputa criminosa por território e pelos resultados do tráfico de drogas”, mas consignou que os envolvimentos do paciente com Wiliam e Rafael “são provas suficientes da estreita relação com o grupo criminoso e a comunhão de esforços, ao menos para os delitos praticados no contexto de guerra de gangues apontada na denúncia”. A autoridade coatora recebeu a denúncia em 13/12/2019, mas indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, com o fundamento de que ele ostentava condenação criminal por fato praticado em 2013, bem como os fatos da denúncia ocorreram entre 2013 e 2014, sendo que, desde essa época, ele não se envolveu em investigações criminais ou ações penais, “tudo a indicar que não pratica o crime de forma associada, organizada e contínua” (download – p. 1200-1202). Registre-se que, na resposta à acusação, o paciente alegou como preliminar a exceção de coisa julgada formal por ausência de novas provas. Observa-se, pela análise dos elementos acima expostos, que os autos foram desarquivados com fundamento, em tese, em fatos novos, respaldados pelo IP no 098/2018, da Coordenação de Homicídios, os quais apontam um dos acusados do homicídio tentado junto com o paciente, Wiliam Peres Rodrigues, como um dos líderes da Organização Criminosa “Comboio do Cão”, o que afasta a incidência da Súmula no 524 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”. Assim, tenho há elementos probatórios novos que precisam ser aprofundados na fase de conhecimento, devendo a ação penal seguir seu curso com a realização da audiência designada para o próximo dia 9 do corrente mês, mostrando-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento, diante dos elementos juntados aos autos. Em face do exposto, não vislumbro situação teratológica nem constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, apto a demandar a suspensão da audiência nem fundamentar o trancamento da ação penal, não se subsumindo a presente situação a nenhuma prevista na doutrina e jurisprudência como apta a ensejar o aludido trancamento. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2020 18:26:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator